Tribunal: STJ
Processo: 0325792-83.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 941330 - SP (2024/0325792-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADOS
: HENRY MATHEUS NOVAES BRIGAGÃO PINHEIRO DE
ALCÂNTARA - SP321923
ANA PAULA DE HOLANDA - SP324851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
AGRAVAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que se alegava ilegalidade no regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade.
2. O recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de
reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com regime inicial
fechado fundamentado na valoração negativa da culpabilidade do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso devido à valoração negativa de circunstância judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
como
habeas corpus
substituto de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A fixação do regime inicial mais gravoso foi devidamente fundamentada na valoração
negativa da culpabilidade do agente, conforme os arts.
59 do Código
33, §§ 2o e 3o, e
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48140716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c8555737-544d-450a-90ab-26d19f185445

7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é admitido como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A fixação de regime inicial mais
gravoso é válida diante da valoração negativa de circunstância judicial".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art.
59.
STJ, AgRg no HC 947334/SP, Quinta Turma, DJe
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, AgRg no HC 779.783/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
22/10/2024
Paciornik, DJe
; STJ, AgRg no HC 917479/CE, Quinta Turma, DJEN
9/3/2023
.
25/03/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c8555737-544d-450a-90ab-26d19f185445

AgRg no HABEAS CORPUS No 941330 - SP (2024/0325792-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADOS
: HENRY MATHEUS NOVAES BRIGAGÃO PINHEIRO DE
ALCÂNTARA - SP321923
ANA PAULA DE HOLANDA - SP324851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
AGRAVAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que se alegava ilegalidade no regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade.
2. O recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de
reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com regime inicial
fechado fundamentado na valoração negativa da culpabilidade do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso devido à valoração negativa de circunstância judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:36
Código de Controle do Documento: b0dbfa0d-f2cb-4914-89c4-586be607b36f

4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
como
habeas corpus
substituto de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A fixação do regime inicial mais gravoso foi devidamente fundamentada na valoração
negativa da culpabilidade do agente, conforme os arts.
59 do Código
33, §§ 2o e 3o, e
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é admitido como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A fixação de regime inicial mais
gravoso é válida diante da valoração negativa de circunstância judicial".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art.
59.
STJ, AgRg no HC 947334/SP, Quinta Turma, DJe
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, AgRg no HC 779.783/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
22/10/2024
Paciornik, DJe
; STJ, AgRg no HC 917479/CE, Quinta Turma, DJEN
9/3/2023
.
25/03/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO RODRIGUES
em face de decisão que não conheceu do
(fls. 111-113).
MONTEIRO
habeas corpus
Nas razões recursais, a defesa sustenta a manifesta ilegalidade do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, aduzindo que o recorrente faz jus
a regime menos gravoso. Requer a retratação quanto ao teor do ato decisório ou,
subsidiariamente, o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento ao
agravo regimental interposto (fls. 118-130).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48140734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:36
Código de Controle do Documento: b0dbfa0d-f2cb-4914-89c4-586be607b36f

Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada na
decisão impugnada.
Consoante assentado na decisão agravada, entende esta Corte Superior que “o
não é admitido como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade” (AgRg no HC 947334 / SP, Quinta
Turma, de minha relatoria, DJe
).
22/10/2024
Com efeito, “em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as
nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado,
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg
no HC n. 779.783/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
9/3/2023
Em casos análogos, esta Corte Superior perfilha orientação no sentido de que
o
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não
habeas corpus
houve inauguração da competência do STJ, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da
Constituição Federal (AgRg no HC 917479/CE, Quinta Turma, de minha relatoria, DJEN
).
25/03/2025
De mais a mais, não vislumbro ilegalidade no regime inicial fixado na
sentença penal condenatória.
Nesta toada, na contramão do pleiteado pela defesa, o regime inicial mais
gravoso foi fixado pelas instâncias inferiores com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal, tendo sido assentado que, embora o
de pena aplicado permita,
quantum
em tese, a fixação do regime semiaberto, a valoração negativa de circunstância judicial
negativa na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal) justifica a
imposição do regime fechado.
A propósito:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. VALORAÇÃO
NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA
FASE DA DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48140734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:36
Código de Controle do Documento: b0dbfa0d-f2cb-4914-89c4-586be607b36f

[...]
7. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter
sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código
Penal, possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o
indicado pelo
de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto
quantum
no art. 33, § 3o, do CP. [...] 9. Agravo regimental desprovido." (AgRg
nos EDcl no AREsp n. 2.441.552/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em
, DJe de
).
19/3/2024
5/4/2024

Na espécie, o recorrente foi condenado à pena definitiva de 7 (sete) anos, 3
(três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no
mínimo legal, tendo sido valorada, negativamente, a culpabilidade do agente.
Confira-se a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para manter a
pena-base fixada ao recorrente (fls. 64-65):

“Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, destacou a magistrada de piso a acentuada
culpabilidade do agente, na medida em que o crime foi praticado com
premeditação e reflexo, pois sabiam o horário de fechamento do estante,
bem como a existência de elevado numerário em dinheiro oriundo da
venda de ingressos no local. Como se não bastasse, a vítima C.A.S.
destacou que o homem que entrou no estante usava uma camiseta
parecida com o uniforme que as vendedoras usavam, fato que torna a
reprovação de sua conduta ainda mais intensa. Assim, razoável e
proporcional o aumento de 1/6 acima do mínimo legal para inaugurar a
sanção em 4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-
multa.”

Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:36
Código de Controle do Documento: b0dbfa0d-f2cb-4914-89c4-586be607b36f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0325792-7
HC 941.330 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00366202620158260506 10395255020168260560 366202620158260506
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA PAULA DE HOLANDA
ADVOGADO
: HENRY MATHEUS NOVAES BRIGAGÃO PINHEIRO DE ALCÂNTARA
- SP321923
ADVOGADA
: ANA PAULA DE HOLANDA - SP324851
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADO
: HENRY MATHEUS NOVAES BRIGAGÃO PINHEIRO DE ALCÂNTARA
- SP321923
ADVOGADA
: ANA PAULA DE HOLANDA - SP324851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449605830254065@
2024/0325792-7 - HC 941330 Petição : 2025/0033300-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:32:48
Código de Controle do Documento: 6F1706F5-B26A-4CA2-9E54-F14D7D27BA6A